Tribunal: TJBA
Processo: 8065186-76.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8065186-76.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): PAULO ABBEHUSEN JUNIOR AGRAVADO: ARQUIDIOCESE DE SAO SALVADOR DA BAHIA Advogado(s):ATALI QUERINO SOARES, OTONEY REIS DE ALCANTARA ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. CLÁUSULA DE GRATUIDADE EM ESCRITURA DE 1922. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. I - Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC). II - Inexiste omissão quanto à análise da prevalência da cláusula de gratuidade frente à legislação setorial. A natureza propter rem da obrigação foi expressamente reconhecida, bem como a sucessão ex lege pela concessionária atual. III - O julgado apreciou os princípios constitucionais invocados, ponderando a segurança jurídica e a boa-fé objetiva frente à alegada violação à modicidade tarifária. IV - A invocação de normas constitucionais e infraconstitucionais não gera, por si só, contradição interna do acórdão, sendo compatível com a exceção fundada em direito real consolidado e mantido ao longo de mais de um século. V - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. MULTA APLICADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8065186-76.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelada ARQUIDIOCESE DE SAO SALVADOR DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em REJEITAR os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.